Tribunal: TJPA
Processo: 0810902-41.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810902-41.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO DA SILVA NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO - PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE MUNIÇÕES E ARMAS DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante por suposta prática do crime do art. 17 da Lei nº 10.826/2003, após apreensão de grande quantidade de munições e artefatos bélicos em estabelecimento comercial de sua propriedade, durante operação policial para coibir a venda ilegal de armas e munições.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo juízo de origem, fundamentada na garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto à fundamentação concreta da necessidade da medida e à possibilidade de substituição por cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

A decisão que converteu a prisão em preventiva fundamentou-se em elementos concretos extraídos dos autos: apreensão de vasto e diversificado arsenal, ausência de controle sobre destinatários e indicativo de risco efetivo à ordem pública local.

A gravidade da conduta foi demonstrada pela quantidade, variedade e ausência de documentação das munições e cartuchos, além do potencial de ameaça à segurança pública da comarca.

A jurisprudência do STF reconhece a possibilidade de manutenção da prisão preventiva, mesmo em crimes afiançáveis, quando presente periculum libertatis devidamente fundamentado.

Reconhecida a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas diante do contexto fático, não se verifica ilegalidade na segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento:
“A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública evidenciados pela apreensão de grande quantidade e variedade de munições e artefatos bélicos, sem controle ou documentação legal, justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 10.826/2003, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 3.112.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 08 de Julho de 2025 e término no dia 10 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 10 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por
Josué Hilgemberg, OAB/PR nº 61.782 e Talyson de Brito da Conceição, OAB/PA nº 36.891
em favor de
ANTONIO DA SILVA NETO
, apontando como autoridade coatora o juízo da
Vara Criminal de Baião
, nos autos nº 0800596-89.2025.8.14.0007.

Os impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante no dia 30/05/2025 pela suposta prática do crime previsto no artigo 17 da Lei nº 10.826/2003, durante a deflagração da
Operação “Baião em Pólvora”
, conduzida pela Delegacia de Polícia Civil do município de Baião/PA, cujo objetivo era combater a comercialização ilegal de armas de fogo e munições na região.

Aduz que após levantamento investigativo, foi identificado o estabelecimento comercial “Comercial Silva Neto”, de propriedade do paciente, como suposto ponto de venda ilegal de armamento e munições, tendo sido encontradas grandes quantidades de munições e cartuchos de diversos calibres, além de pólvora e espoletas, sem documentação legal.

E, que o juízo dito coator converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Sustentam, inicialmente, que a decisão de converter a prisão não considerou que o crime imputado é afiançável, conforme decisão do STF na ADI 3.112-1, que declarou inconstitucional o art. 21 da Lei 10.826/2003 no ponto em que veda liberdade provisória para crimes dos arts. 16 a 18.

Argumentam que a decisão judicial é genérica e sem fundamentação concreta, não havendo demonstração do
periculum libertatis
exigido pelo art. 312 do CPP.

Sustentam, ainda, que o paciente sempre colaborou com a investigação, inclusive apontando aos policiais onde estavam os materiais, além de ser primário, possui residência fixa, trabalho lícito como empresário e é responsável pelo sustento da família, não havendo risco concreto à ordem pública, sendo possível a aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, que seja deferida a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da liminar.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 27313398, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 27423259.

Em parecer de Num. 27454983, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

A questão meritória diz respeito à suposta falta dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva.

Em análise preliminar, consta nos autos que o juízo dito coator converteu o a prisão em flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos (Num. 27260382 - Pág. 01/09):

“(...)

Tendo sido homologado o flagrante, não vejo qualquer ilegalidade que possa ter como consequência o relaxamento da prisão.

Vejo que há representação da autoridade policial e manifestação do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

É cediço que a decretação da prisão preventiva é a
última ratio
do nosso sistema de cautelares pessoais, somente podendo ser concretizada quando não for possível, no caso concreto, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

É obrigatório, portanto, que haja elementos concretos que indiquem a existência do
periculum libertatis
, isto é, devem ser preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 312 e 313 do CPP.

(...)

Na análise da necessidade da prisão preventiva, entendo que há motivos para a sua decretação para fins de
garantir a ordem pública.

Narram os autos que durante a Operação “Baião em Pólvora”, realizada pela Polícia Civil, foi identificado como possível ponto de venda de armamento a propriedade do custodiado, onde, de fato, foram encontrados elevado e diverso acervo bélico, conforme imagens demonstradas em ID 145217975 - Pág. 15 e 16.

O caso indica a periculosidade em concreto do autuado consubstanciada na quantidade de munições e na diversidade delas com os mais variados calibres, conforme se depreende do termo de apreensão constante de ID 145217975, pg. 7.

A disponibilização de material bélico sem identificação de quem adquire, sem o controle necessário dessa distribuição e a evidente falta de critério para fornecimento indicam a altíssima gravidade do comportamento do custodiado, colocando em absoluto risco a ordem pública e a

segurança pública da Comarca, além de colocar em questão a existência de uma rede de

contatos desse autuado com os fornecedores de tais munições, em razão da já mencionada

quantidade e variedade.

Não só isso, a presença de armamento em tal escala não apenas revela alto grau de periculosidade do custodiado, como também risco à toda sociedade desta Comarca, pois não se sabe até então para que seria utilizada tamanha quantidade/diversidade de armamento, justificando, portanto, a medida excepcional da prisão cautelar.

Diante desses fatos, mostra-se presente a materialidade e os indícios de autoria, nos termos do art. 310, II, do CPP, bem como encontrado em poder do autuado um arsenal bélico diverso e complexo, cuja procedência, finalidade e alvo de distribuição permanecem desconhecidas, evidenciando-se a periculosidade concreta e indicando risco efetivo à ordem pública.

(...)

Logo, entendo que há motivos para a decretação da preventiva para fins de garantir a ordem pública, diante evidente atmosfera de perigo, tendo em consideração a maneira como foi realizado.

Não há a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a liberdade do acusado causaria risco à ordem pública.

Outrossim, quanto ao pedido de acesso e extração do conteúdo HD do estabelecimento comercial, entendo que é importante para as investigações, razão pela qual se conclui pelo deferimento do acesso e extração dos dados requeridos pela autoridade policial, pois constitui elemento indispensável ao bom andamento da investigação criminal.

Desta forma, acolho a representação, para
CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
do requerido
ANTONIO DA SILVA NETO
, qualificado, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida.”

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 255 do CPPM.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, apontando que a partir da operação “Baião em Pólvora” realizada pela polícia civil, o estabelecimento do paciente foi identificado como possível ponto de venda de armamento, tendo sido encontrados diverso acervo bélico, conforme imagens do ID 145217975 - Pág. 15 e 16 e termo de apreensão constante no ID 145217975, pg. 7, dos autos principais.

O magistrado, também, ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
, em razão da gravidade em concreto do crime, evidenciada pela quantidade, natureza e variedade das munições apreendidas, sem o controle e critério de fornecimento, colocando em risco a ordem pública e a segurança pública da Comarca. A partir da menção expressa ao termo de apreensão, verifica-se que consta dos autos o referido documento (ID Num. 27260386 - Pág. 9), que descreve os materiais apreendidos: 281 cartuchos calibre 20 intactos, 928 munições calibre 22 LR Hyper Chpo 33GR, 507 munições calibre 22 LR Chog 40GR, 232 munições calibre 38 SPL, 11 munições calibre 32, 100 espoletas para cartucho marca CBC, 184g de pólvora de caça Cascavel, 225 cartuchos dourados calibre 36 carregados, 227 cartuchos calibre 28 carregados, 475 cartuchos calibre 36 carregados, 54 cartuchos calibre 12 carregados, 228 cartuchos calibre 32 carregados, 49 cartuchos calibre 16 carregados, 180 cartuchos descarregados calibre 32, 175 cartuchos descarregados calibre 28, 273 cartuchos descarregados calibre 20, 363 cartuchos descarregados calibre 36, 62 cartuchos calibre 24 descarregados, 86 cartuchos 9mm descarregados e 83 latas de espoletas, cada uma com 100 unidades.

A segregação cautelar não se fundou apenas na gravidade abstrata do delito, mas na efetiva periculosidade social do agente, manifestada pelo contexto fático específico: operação policial que detectou esquema de comercialização irregular de munição em grande escala, além da ausência de controle sobre os destinatários.

Ainda que o artigo 5º, LXVI, da Constituição Federal assegure a liberdade provisória mediante fiança, tal garantia não se impõe quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. O STF, mesmo ao declarar a inconstitucionalidade da vedação absoluta à fiança no artigo 21 do Estatuto do Desarmamento (ADI 3.112/DF), assentou que a concessão da liberdade não é direito automático, subsistindo a prisão em hipóteses de periculum libertatis devidamente demonstrado.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta praticada, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2025.

DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/07/2025